Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711658-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Fabiane Baltazar da Silveira Melo Fontes de Resende Advocacia D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0721679-52.2024.8.07.0018. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator